Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-67.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801644-67.2022.8.14.0014

APELANTE: REGINA CELIA AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801644-67.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

REGINA CÉLIA AGUIAR

ADVOGADO:

NICOLE MARIA DE MEDEIROS SILVA – OAB/PA 31.869

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.

IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DE CONFECÇÃO NECESSÁRIA. TEMA REPETITIVO 1061 STJ. SENTENÇA PRECIPITADA. AFRONTA AO DIREITO À PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801644-67.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

REGINA CÉLIA AGUIAR

ADVOGADO:

NICOLE MARIA DE MEDEIROS SILVA – OAB/PA 31.869

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

REGINA CÉLIA AGUIAR
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Capitão Poço/Pará, que julgou improcedente a pretensão.

Em razões recursais, a Apelante alude os seguintes argumentos:

1)

Nulidade da sentença dado o cerceamento de defesa por exclusão de seu direito à prova;

2)

Empréstimo consignado não contratado e, portanto, fraudulento e

3)

Direito aos danos morais e repetição dobrada do indébito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 1644519, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 16445123, páginas 1-16)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801644-67.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITÃO POÇO /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

REGINA CÉLIA AGUIAR

ADVOGADO:

NICOLE MARIA DE MEDEIROS SILVA – OAB/PA 31.869

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal se atém em obter a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a negativa de confecção do meio de prova pericial grafotécnica.

Inicio o voto com os seguintes destaques extraídos da demanda, a saber:

- questão litigiosa tramitando à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo e

- Indiferença do julgador primevo ao

expresso pedido de direito de prova requerido por R
EGINA CÉLIA AGUIAR
cujo pedido

impede o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

A confecção da prova, quando expressamente desejada pelo litigante, é um direito fundamental dado que associado ao princípio do contraditório cuja retirada ou exclusão indevida aduz cerceamento de defesa capaz de tornar nula a sentença.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assim se posiciona:

“

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
.

1-
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica necessária para verificação da veracidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

2 -
Recurso provido, sentença cassada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802260-69.2019.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023). O destaque é meu.

Sabido é que o julgador
a quo
não está adstrito e tampouco vinculado a produzir os meios de prova desejados pelos litigantes quando detém em mãos o material necessário ao julgamento.

Todavia, se a inquirição quanto à (in)validade da subscrição no contrato for fator determinante à conclusão da (não) contratação do empréstimo consignado, entendo que a prova pericial não merece rejeição.

Sob olhar ao caso concreto, vejo que R
EGINA CÉLIA AGUIAR
almejou a realização do meio de prova pericial grafotécnico a fim de verificar a autenticidade da assinatura subscrita no contrato. (PJe ID 16445116, página 1).

Prova da autenticidade da assinatura que se dará mediante realização da perícia grafotécnica, segundo tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ que diz:

“Na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

E, não há falar em dispensa automática desse direito de prova ante manifestação do Banco Bradesco S/A, que se contentou com o que produziu porque:

- sua petição muito anterior ao pedido da prova pericial feita pela Apelante e

- por força do Tema Repetitivo 1061 STJ, deveria ter dado oportunidade de manifestação específica quanto ao igual interesse da perícia ou, então, determinando sua confecção a fim de que a sentença fosse segura juridicamente a ensejar plenos efeitos. (PJe ID 16445115, página 1).

O certo é que a perícia grafotécnica deve ser realizada a fim de que seja verificada a (in)autenticidade da assinatura colocada no contrato cuja indicação de validade não pode se dar a olho nu, obviamente.

À vista disso, m
eu posicionamento

é para conhecer e dar provimento ao

Recurso de Apelação Cível por cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito e , por via de consequência, determinar a confecção da perícia grafotécnica, segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/06/2024